Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. RETORNO À SITUAÇÃO CONTRATUAL ORIGINAL. DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9.656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão.
2. Todavia, aplica-se, aos contratos de planos de saúde, a Teoria Geral dos Contratos, de modo que devem tais avenças guardar respeito aos Princípios norteadores do Direito Contratual, entre eles os Princípios da execução obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e o da Boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil).
3. No caso, a parte autora/apelada teve plano de saúde ofertado pela apelante cancelado, em virtude de inadimplência (art. 13, inciso II, Lei n. 9.656/1998). Contudo, a operadora apelante ofereceu opção de regresso à beneficiária, nas condições contratadas originalmente, desde que quitasse os débitos em aberto em até 60 (sessenta) dias da data do cancelamento.
4. Efetuado o pagamento devido e a regularização contratual sem outras ressalvas impostas pela administradora do plano de saúde, deve ela reativar o contrato da beneficiária regularizada, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, conforme ofertado em negociação para reingresso. Trata-se de dever de execução obrigatória dos termos pactuados (Pacta Sunt Servanda), dentro da esfera da probidade e boa-fé.
5. Nesse contexto, a reativação contratual, nas condições originais e anteriores ao cancelamento, dar-se por completa, de modo a reativar, também, o vínculo dos dependentes da titular do plano, estes beneficiários, até a data de interrupção contratual, em face de inadimplência.
6. Recurso Conhecido e Não Provido.
7. Apelante condenada ao pagamento de honorários advocatícios majorados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.